Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730243-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000, denota-se que foi consignada a possibilidade de alienação, por hasta pública, de bens penhorados, ainda que gravados com indisponibilidade decorrente de Ação Civil Pública ou, ainda, com penhora preferencial, desde que resguardada a ordem de preferência. Nada obstante, nestes autos, o agravante justifica sua tese recursal na ausência de interesse processual do exequente para a realização da hasta pública, posto que há penhora anterior e preferencial. 2. Destarte, muito embora o foco da discussão realizada no Agravo de Instrumento no 0727590-75.2019.8.07.0000 não seja idêntico ao que se observa nos presentes autos recursais, eles estão umbilicalmente ligados, de modo que a decisão proferida naquele recurso traz, como consequência lógica, o interesse do executado/agravado em realizar a hasta pública para alienação dos bens penhorados. 3. Em assim sendo, não cabe a abertura de nova discussão sobre as consequências da existência de penhora anterior, dada a preclusão consumativa desta matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 do Código de Processo Civil, 186 e 187, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que não houve preclusão da matéria ou coisa julgada, em virtude da ausência de interesse e legitimidade por parte da recorrida na realização de ato executivo que não beneficiará o credor. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF 6.811 (ID 55518411). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento do STJ é no sentido de que “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 186 e 187, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020